Tribunal: TJBA
Processo: 8052521-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052521-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NORMELIA ASSUNCAO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDSON NEVES DA SILVA FILHO, ADRIANA CAMPOS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução de verbas remuneratórias referentes ao período de agosto de 2012 a novembro de 2016.

2. O ente público sustenta a prescrição das parcelas anteriores a 2016 e excesso de execução, alegando que a reintegração da servidora teria ocorrido antes do termo final previsto no título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a alegação de prescrição pode prosperar em face de período de condenação expressamente delimitado no título executivo transitado em julgado; (ii) se houve excesso de execução por erro no período de cálculo; e (iii) se o Estado comprovou fato extintivo do direito da exequente (pagamento).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A delimitação temporal da condenação (agosto/2012 a novembro/2016) consta expressamente do título executivo judicial, sendo protegida pela imutabilidade da coisa julgada (art. 502 do CPC). É inviável reabrir a discussão sobre prescrição da pretensão cognitiva na fase de execução para alterar os marcos do título. 5. Incumbe ao devedor o ônus de provar o efetivo pagamento das verbas executadas (art. 373, II, do CPC). No caso, o Estado confessou em manifestações anteriores a ausência de pagamento no período em que a servidora esteve bloqueada. 6. A retificação do cálculo dos danos morais para observar a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) já foi acolhida pelo juízo de origem, carecendo o Agravante de interesse recursal quanto a este tópico. 7. Não demonstrada a probabilidade do direito ou o erro nos cálculos homologados, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

9.
Tese de julgamento:
"Transitada em julgado a decisão que delimita o período de condenação, a alegação de prescrição ou erro no período de cálculo em fase de cumprimento de sentença esbarra na preclusão e na imutabilidade da coisa julgada, ressalvada a prova documental de pagamento superveniente."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8052521-91.2025.8.05.0000
, da Comarca de Ubatã, em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
NORMELIA ASSUNCAO DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão que homologou o valor da execução em R$ 494.097,73, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)